Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701249-16.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ALLIED TECNOLOGIA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60361505, admitiu os recursos especial e extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça (ID 73275958 pág. 31) não conheceu do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.246.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformizar o entendimento sobre a “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010